Tribunal: TJDFT
Processo: 0714538-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714538-70.2023.8.07.0000 RECORRENTE: EUSICO ANDRE DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por EUSICO ANDRÉ DE OLIVEIRA (ID 54257528), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. O STJ deu parcial provimento ao apelo “apenas para afastar a condenação na multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC” (ID 64455570). O STF, por sua vez, além de reconhecer a incidência do óbice do Enunciado 279 da Súmula daquela Corte Suprema, determinou a devolução do feito à origem tendo em vista a existência de tese recursal que se amolda ao Tema 28 da sistemática da repercussão geral (RE 1.205.530/SP) (ID 64455571). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do Supremo Tribunal Federal, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que o acórdão combatido afastou o pleito de satisfação da parte incontroversa do crédito exequendo, questão vertida no representativo da controvérsia, amparado no seguinte fundamento (ID 52480507): (...) No caso em apreço, não se encontra caracterizada parcela incontroversa apta a justificar a expedição de requisitório com base na tese firmada no Tema 28 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os valores apresentados pelo DISTRITO FEDERAL divergem daqueles apresentados pelo agravante e dos parâmetros fixados na decisão hostilizada. Por conseguinte, conclui-se pela inviabilidade do prosseguimento da execução em relação à suposta parcela incontroversa, uma vez que, ao contrário do afirmado pelo agravante, ainda pende disputa acerca do valor devido, não tendo a decisão combatida transitado em julgado. Logo, não havendo parcela incontroversa apta a viabilizar a execução e as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, considerando o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031